Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-10.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800413-10.2022.8.14.0077

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATHEUS DO NASCIMENTO DOS PRAZERES, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MERCANCIA. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição sumária, fundamentada na presunção de uso pessoal de pequena quantidade de droga (Tema 506 do STF), poderia ser mantida diante da existência de indícios de mercancia extraídos dos autos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente; (ii) saber se é caso de absolvição sumária por atipicidade da conduta ou de rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema de Repercussão Geral nº 506 do STF reconheceu a atipicidade penal da posse de até 40 (quarenta) gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas, presumindo-se o uso pessoal, mas com presunção relativa, admitindo-se prisão em flagrante por tráfico diante de elementos concretos de mercancia.

4. No caso, embora apreendida pequena quantidade (19,5 gramas de maconha), constam nos autos depoimentos testemunhais e conversas extraídas de aplicativo que indicam a destinação da droga ao comércio.

5. A absolvição sumária exige certeza quanto à atipicidade da conduta. Havendo dúvida fundada quanto à natureza do fato, impõe-se a instrução probatória para apuração dos elementos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

6. Assim, deve ser anulada a r. sentença e determinado o regular prosseguimento da ação penal, com produção da prova necessária.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 927, III; CPC, art. 927, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, I, III e § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 506; STJ, AgRg no HC 779.287/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022; STJ, AgRg no HC 887.441/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no HC 982.233/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença que absolveu sumariamente o denunciado Matheus do Nascimento dos Prazeres do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

O
parquet
pugnou pela anulação da sentença e prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Ao absolver, sumariamente, o acusado, assim fundamentou o juízo
a quo
(Num. 21052926 - Págs. 2 a 3):

No julgamento do RE 635659, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 506 da Repercussão Geral, pelo qual não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância Cannabis sativa (maconha), presumindo-se o uso pessoal daquele que estiver na posse de até 40 (quarenta) gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas.

Com isso, a Suprema Corte, por ocasião deste julgado, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a insconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando a natureza penal do dispositivo em questão, bem como absolver o acusado por atipicidade da conduta.

Nesse aspecto, em se tratando de maconha, afastaram-se as previsões criminais relativas à prestação de serviço a comunidade e a medida de admoestação verbal e multa, previstas no art. 28, II e §6º da supracitada lei, permanecendo, todavia, as sanções administrativas de advertência sobre os efeitos da droga e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, na forma do art. 28, I e III da Lei nº 11.343/06.

Sendo assim, considerando a sistemática da repercussão geral, é mister a análise do caso concentro em observância à decisão da Corte Superior, conforme o disposto no art. 927, III do CPC.

No caso dos autos, depreende-se que o acusado foi apreendido na posse de 19,50 gramas de maconha (cannabis sativa), conforme o auto de apreensão (ID 82537214, pág. 7) e laudo toxicológico definitivo (ID 87034211), quantidade inferior ao limite estipulado como presumido de uso pessoal, o que evidencia que a conduta apurada nestes autos passou a ser penalmente atípica, sem qualquer repercussão criminal, diante deste novo paradigma fixado pela Suprema Corte.

Ademais, não existem outros elementos indicativos de atividade de traficância.

Portanto, em atenção à decisão do Plenário do E. STF, é imperioso reconhecer a atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do denunciado, haja vista a ausência de conduta criminosa.

(...)<sic>

Em que pese a pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu (19,5 g de maconha), verifico que assiste razão ao
parquet
, acerca da prudência de se instruir o feito para constatação acerca da atipicidade ou não do fato, afinal, o inquérito policial trouxe indícios, através dos depoimentos de testemunhas e
“print
” de conversa de que possivelmente a droga encontrada era destinada à mercância, que vejamos:

A testemunha, PM Ruan Carlos Alves de Souza, em sede policial, assim relatou (Num. 21052893 - Pág. 5):

“(...) que foi realizado a abordagem e questionados o que estavam fazendo naquela área, que os abordados responderam que eram usuários de drogas e estavam comprando entorpecentes na casa de um traficante nas proximidades; que, durante a abordagem informaram o local onde estaria o traficante, que foi feita diligencia até o referido local, encontrando Matheus nascimento dos prazeres, que confessou a prática de comercialização de entorpecentes; que, em seguida Matheus, acompanhado de sua genitora Maria Auxiliadora, entregou o local onde estaria os entorpecentes, a saber, quintal da casa de sua genitora; que foram encontrados 06 invólucros de entorpecentes e mais um pedaço médio de um entorpecentes conhecido vulgarmente como maconha (...)”.

A testemunha, Kildery Lopes de Moraes,

Num. 21052893 - Pág. 10, disse:

“confessou que era usuário de entorpecente e que conseguia a droga com o nacional ‘MATHEUS’; informou o local onde ‘MATHEUS’ estaria possivelmente comercializando entorpecente; ‘MATHEUS’ é quem fornece a droga para suprir seu vício”.

A testemunha, João Paulo De Souza Azevedo, Num. 21052893 - Pág. 12, expôs:

“confessou que era usuário de entorpecente e que havia terminado de consumir maconha juntamente com ‘KILDERY’; quem forneceu o entorpecente foi o nacional ‘MATHEUS; informou o local onde ‘MATHEUS’ estaria possivelmente traficando; ‘MATHEUS’ fornece cada ‘cabeça’ por R$ 10 (dez reais)”. Ainda, apresentou “prints” de conversas de whatsapp com o apelado que denotam a prática do crime de tráfico de drogas, ID. 21052891.

Nesse contexto e considerando a presunção trazida no precedente 506 do STF é relativa, dou provimento para anular a sentença absolutória, determinando o regular prosseguimento do feito.

Para ratificar:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
,
como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

(RE 635659)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DO HABEAS CORPUS. REEXAME DE PROVAS. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido de que a agravante, que não é usuária de drogas, junto de uma irmã menor de idade, transportava cerca de 6g de maconha para entrega a consumo de terceiro, o que configura o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006), sendo inviável a pretendida desclassificação para uso de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) ou uso compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). Desconstituir as premissas fáticas assentadas na origem demandaria o revolvimento do conjunto probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 779.287/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, D Je de 14/12/2022). 2- No caso, ao contrário do que afirma a defesa, pela simples leitura do voto guerreado, é possível constatar que as instâncias ordinárias, com base no acervo de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, firmaram compreensão no sentido de que o recorrente efetivamente praticou o delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 3- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 887.441/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO . AGRAVO IMPROVIDO.

4. A quantidade de droga apreendida, embora pequena, foi acompanhada de elementos que indicam intuito de mercancia, conforme depoimentos e circunstâncias da apreensão, afastando a presunção de porte para uso pessoal.5. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, firmaram compreensão de que o agravante praticou o delito de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para uso de entorpecentes .IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1 . A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 . 2. A apreensão de armas e munições junto com drogas indica dedicação à atividade criminosa, afastando a presunção de porte para uso pessoal".Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art . 33, § 4º; CP, art. 65, inc. I; STJ, Súmula 231.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635 .659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26 .06.2024;STJ, AgRg no HC 779.287/GO, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.12.2022; STJ, AgRg no HC 887 .441/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09 .09.2024.

(STJ - AgRg no HC: 982233 ES 2025/0051488-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de ministerial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/10/2025